Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727345-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DAMIÃO ROSA DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMAS No 905 E No 1169). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem por força dos temas no 1169 e n o 1170 afetados, respectivamente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório ou RPV. 2. O tema no 1170, repercussão geral, fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. No entanto, a questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão do curso dos processos relacionados ao tema aludido. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o tema no 1169 aos recursos repetitivos para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. No caso não se discute a questão relativa à necessidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 4. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 4.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 4.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral. 5. No caso, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser relativizados, nos termos do art. 535, inc. III, § 5o e § 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor dos recorrentes por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor. 5.1. Hipótese de relativização dos efeitos da coisa julgada. 6. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras dos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a mencionada EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 6.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1022, ambos do CPC, sustentando que o decisum vergastado teria afastado a aplicação do precedente vinculante RE 730.462 (Tema 733) sem apresentar fundamentação, deixando de enfrentar o argumento central defendido pelo insurgente acerca da ocorrência da preclusão e da coisa julgada; b) artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507 e 508, asseverando que o acórdão recorrido não observou a distinção realizada no Tema 905 do STJ, que preservou a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada, razão pela qual deve ser restabelecida a TR como índice, sob pena de ofensa à coisa julgada e afronta ao Terma 733 do STF. Ressalta que a superveniência de decisões de controle concentrado de constitucionalidade não autorizaria a desconstituição de decisões preclusas; c) artigos 505, inciso I, e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, afirmando não ser possível a rescisão da coisa julgada com efeitos retroativos por mera petição apresentada em cumprimento de sentença, sendo imprescindível o ajuizamento de ação rescisória para tanto. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ e do STF, e requer o sobrestamento do feito até que seja decidido o Tema 1.169 do STJ, no qual se decidirá sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença condenatória proferida em demanda coletiva. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Quanto ao apelo especial lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507, 505, inciso I, 508 e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, e no invocado dissídio interpretativo, bem como em relação ao recurso extraordinário fundamentado na alegada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o acórdão combatido converge com as orientações traçadas pelos Tribunais Superiores no REsp 1.495.146 (Tema 905) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170) no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confiram-se: TEMA 905: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). TEMA 1.170: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente do STF: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário, nesse aspecto. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.169/STJ não guarda correspondência com o presente feito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030